Tribunal: TJMT
Processo: 0047231-63.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: ASSODE-MT
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – OMISSÃO – CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Em razão do desprovimento do Apelo interposto pela parte contrária, a Fazenda Pública Estadual, faz jus a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, parágrafo 11o, do CPC/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047231-63.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – OMISSÃO – CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Em razão do desprovimento do Apelo interposto pela parte contrária, a Fazenda Pública Estadual, faz jus a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, parágrafo 11o, do CPC/2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra Acórdão que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos dos da Ação Ordinária, identificado pela numeração única: 0047231-63.2013.8.11.0041, movida por
ASSOADE-MT
,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

A parte Apelada, opôs Embargos de Declaração (ID: 125525167), alegando que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que não aplicou o disposto no art. 85, §11o, do CPC/2015, que trata da majoração dos honorários sucumbenciais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 126717162), requerendo o não acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ASSODE-MT

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando que esta Colenda Turma incorreu em omissão, uma vez que não foram majorados os honorários sucumbenciais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Imperioso ressaltar, que os embargos declaratórios opostos pela parte Apelada, almejam tão somente a majoração recursal dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Inobstante, tem-se que os Embargos de Declaração merece acolhimento, uma vez que restou evidente a existência de erro material no Acórdão objurgado, uma vez que o Apelo interposto pela parte contrária foi desprovido, é evidente a necessidade da majoração dos honorários sucumbenciais.

Neste interim, verifico que a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, condenou a parte Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), assim, a medida que se impõe é a sua majoração, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, para que passe para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU ACOLHIMENTO
aos Embargos Declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para tão somente, determinar a majoração dos honorários sucumbenciais, para que passe ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022